Tribunal: TCU
Processo: 041.392/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2843/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por licitante, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 11/2021, aberto pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos portos da CDRJ; Considerando que a CDRJ deve buscar assegurar a contratação de empresa suficientemente qualificada para atender às necessidades dos serviços de levantamentos batimétricos a serem contratados; Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica não identificaram indícios de irregularidade nas exigências do edital do Pregão Eletrônico-CDRJ 11/2021, que previu a apresentação de atestados de capacidade técnica para comprovação de experiência em levantamentos batimétricos multifeixe tanto para a categoria A quanto para a categoria B, conforme o disposto no item 10.10.4 do edital (peça 6, p. 15); Considerando as conclusões exaradas pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária às peças 9 a 11; Considerando, por fim, que tramita nesta Corte de Contas, sob minha relatoria, o TC Processo 042.961/2021-1 , que trata de representação a respeito de possíveis irregularidades na fase de habilitação do mesmo Pregão Eletrônico-CDRJ 11/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o § 2o art. 87 da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar à CDRJ e ao representante a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 9, que serve de fundamento à deliberação; e c) apensar os presentes autos, em definitivo, ao TC Processo 042.961/2021-1 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 041.392/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.